Tribunal: TJDFT
Processo: 0744984-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744984-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEGA MADELI MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MEGA MADELLI MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução, rejeitou a exceção de pré-executividade e a impugnação à penhora. Compulsando a petição do agravo, verifico que, a despeito do simplório pedido de concessão da gratuidade de justiça, fundamentado tão somente na penhora realizada, a agravante não apresentou qualquer documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das despesas processuais. Com efeito, para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz-se necessária, além da alegação de insuficiência de recursos, a comprovação efetiva da situação financeira desfavorável da empresa, demonstrando inequivocamente a real impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sem o comprometimento das atividades desenvolvidas. Esse é o entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ. Saliento, ainda, que já houve o indeferimento do benefício pelo Juízo, ocasião em que destacou: “...considerando que não há possiblidade de condenação em honorários advocatícios e de realização de perícia no âmbito do processo executivo fiscal, a alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais não restou efetivamente comprovada, mormente pelo fato destas, segundo a tabela de custas do e. TJDFT, representarem valores de pequena monta”. De toda sorte, afigura-se razoável, além de prestigiar posicionamento do c. STJ, oportunizar à agravante a juntada dos documentos que entender necessários à comprovação da alegada hipossuficiência, uma vez que a penhora efetivada sobre ativos da empresa não é, por si só, fundamento hábil ao deferimento do benefício. Assim, fica a agravante intimada para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, documentos que comprovem efetivamente a situação financeira da empresa e a sua incapacidade de arcar com o pagamento das despesas processuais, sem comprometimento da sua atividade, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Alternativamente, poderá a agravante recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator